Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743363-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Paulo Batista de Assis Júnior Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Paulo Batista de Assis Júnior contra ato atribuído ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma o impetrante que a prova do concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal exigiu o conhecimento de enunciado de súmula cancelado anteriormente à publicação do edital normativo do certame. Afirma que o referido procedimento é ilegal e deve merecer a devida correção por meio do mandamus. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar, nos moldes da regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja declarada a nulidade do item no 31 da prova em questão, com as consequentes repercussões em sua pontuação global. O autor trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo às despesas processuais e o comprovante de pagamento. (Id. 52225271) É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão de tutela inibitória ou de tutela antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da tutela postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito de testes aplicados em prova elaborada para concurso público. A esse respeito o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, decidiu, por maioria de votos, o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examine-se ainda a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame é necessário examinar o enunciado da questão ora impugnada, a seguir descrito: “A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018”. (Ressalvam-se os grifos). Nota-se que o enunciado no 7/2018 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal foi cancelado por meio da Resolução TARF no 1, de 6 de julho de 2021, portanto, em período anterior à publicação do edital normativo do concurso público em destaque. Nesse contexto é possível observar que houve, de fato, a alegada desconformidade entre o enunciado da questão no 31 (trinta e um) e as regras previstas no ordenamento jurídico pátrio, por ter sido exigido o conhecimento de conteúdo normativo não mais vigente no momento da publicação do edital. É elementar que o conteúdo dos enunciados da súmula de órgãos administrativos pode ser objeto de exame em concursos públicos. Nesse sentido é importante observar a seguinte regra prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas”. Convém ressaltar ainda o conteúdo das seguintes regras previstas na Lei local no 4.567/2011: “Art. 99. Compete ao Pleno do TARF, por iniciativa de seu Presidente, do Subsecretário da Receita ou do representante da Fazenda Pública, editar enunciado de súmula de suas reiteradas decisões. (omissis) Art. 100. O enunciado de súmula, a partir da data de sua publicação no DODF, terá efeito vinculante em relação aos órgãos julgadores e aos demais órgãos da administração tributária do Distrito Federal”. (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o conteúdo relativo à estrutura do TARF foi mencionado de modo expresso no referido edital, de acordo com a regra prevista no item no 2.1. do documento em questão. Isso não obstante é preciso registrar que o conhecimento das normas examinadas no aludido concurso público deveria considerar a redação vigente no momento da publicação do edital, de acordo com a regra prevista em seu item no 22.9, senão vejamos: “22. 9. A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos.” (Ressalvam-se os grifos) As referidas conclusões harmonizam-se com o conteúdo da seguinte norma prevista na Lei dos Concursos Públicos no Distrito Federal: “Art. 29. A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital”. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a exigência, em concursos públicos, do conhecimento de enunciados de súmula cancelados anteriormente à publicação do edital caracteriza ilegalidade, por violação à regra prevista no art. 29 da Lei local no 4.949/2012 e ao preceito da razoabilidade (art. 2o, caput, da Lei no 9.784/1999). A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada da Egrégia 2a Câmara Cível em hipótese semelhante: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 6. O Edital do concurso, dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 47015994. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão no 1731209, 07197048320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias denotam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o deferimento da medida liminar permitirá a participação do impetrante, em posição consentânea ao desempenho apresentado, nas demais etapas do certame. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar, determinando assim que os impetrados procedam ao acréscimo, na pontuação global do autor, do valor referente à declaração de nulidade do item no 31 (trinta e um), com a respectiva repercussão, se houver, na sua classificação geral, devendo ser assegurada ainda a participação nas fases subsequentes do certame, caso a nova pontuação global, após o aludido acréscimo, seja suficiente para incluir o recorrente entre os candidatos classificados. Intime-se a autoridade impetrada para que preste informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7o, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 15 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator